Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703014-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANGELA DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISITRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda realizados diretamente nos proventos de aposentadoria da parte autora, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Anote-se prioridade por se tratar de pessoa com deficiência. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por ANGELA DE SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a isenção de imposto de renda por conta de doença grave. DECIDO. Recebo a inicial. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na exordial, a autora requer seja concedida a tutela antecipada inaudita altera pars, para determinar ao Réu que, de pronto, se abstenha de recolher o IRPF dos proventos de aposentadoria do requerente, até decisão final de mérito da presente ação. Acerca do tema, a isenção de IRPF, objeto da presente lide, está disposta no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 – cuja redação fora dada pela Lei no 11.052/2004 da seguinte maneira: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) “XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu dois enunciados de súmula importantes sobre o assunto, aduzindo que não há necessidade de apresentação de laudo médico oficial para que haja a isenção do imposto de renda no caso de doença grave, bem como de que a ausência de sintomas atuais da doença não impede a referida isenção. Veja: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (SÚMULA 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017) O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. (SÚMULA 627, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) No presente caso, a parte autora percebe proventos de aposentadoria, bem como está acometida de visão monocular/cegueira do olho esquerdo, CID-10: H54.4 / H52.0 / H52.2 / H40.9, conforme o laudo juntado em id.254857093. Neste ponto, cumpre aclarar que não há qualquer previsão legal para exclusão de pessoa com visão monocular ou cegueira monocular do rol de beneficiários, no que concerne ao direito à isenção do IRPF, haja vista que abrangida pelo gênero patológico "cegueira", com previsão na norma colacionada acima. Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito. Nesse sentido tem-se o seguinte entendimento: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A CEGUEIRA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para declaração de inexistência de relação jurídica tributária entre a parte autora e o réu em relação ao imposto de renda de pessoa física sobre seus proventos de aposentadoria; e (ii) para condenar o réu a restituir à autora a quantia de IRPF descontada desde fevereiro de 2023 (ID 155648466) mais as parcelas que vencerem no curso do processo. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53619281). Isento de custas e preparo. 3. Em suas razões recursais, o requerente alega que não há nos autos prova de que o autor possui acuidade visual menor ou igual a 20/400 nos dois olhos após correção; que laudo particular juntado aos autos comprova apenas que o requerente é cego do olho esquerdo, o que não significa ser portador de cegueira, segundo definição do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, apoiado na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Afirma que o juízo afastou o laudo oficial e assentou que os laudos médicos particulares juntados aos autos constataram que o impetrante possui cegueira total o olho esquerdo. O autor formulou sua pretensão pela via administrativa, tendo sido rejeitada. 4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que o exame (id 155648470) e laudo ( id 155648466) realizados no Hospital dos Olhos, apontam que o olho direito só enxerga vultos, ou seja a visão monocular é a capacidade de enxergar apenas com um dos olhos. Assim o exame acostado ao processo, é incisivo e inconteste, que o autor é portador da visão monocular. Afirma ainda que a Ata de inspeção pericial da Polícia Militar, consta no parecer, que: ? está incapacitado para todo e qualquer trabalho, necessita de cuidados em razão de doença especificada em lei, É portador de campo aberto?. 5. Preliminar de incompetência do juízo. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova. (Acórdão 1682500, 07433310520228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia uma vez que há laudo médico, no qual se atesta seu quadro de cegueira monocular. 7. Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. 8. Jurisprudência: (...) Ademais, a presente demanda não possui complexidade apta a justificar a realização de prova técnica pericial, uma vez que o laudo médico acostado aos autos, emitido por profissional que atua em Clínica Oftalmológica reconhecida no Distrito Federal (ID. 52712526), e que não foi impugnado pelo recorrente, mostrou-se suficientemente apto para formar o convencimento do Juízo a quo, e, consequentemente, para a solução a lide. Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. 5. Trata-se, na origem de ação de declaratória c/c repetição de indébito tributário, na qual pretende a autora a declaração do direito à isenção do desconto do Imposto de Renda Pessoa Física, incidente sobre seus proventos de aposentadoria, em decorrência de doença grave à qual foi acometida, bem como a devolução dos valores indevidamente descontados de sua folha de pagamento, desde o diagnóstico da doença até a efetiva suspensão. (...) O artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, prevê a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e por doenças graves, dentre as quais, a cegueira, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. 7. No caso dos autos, a recorrida teve sua aposentadoria concedida em 29/04/2022 (ID. 52712524). 7.1. Por sua vez, o laudo oftalmológico acostado no ID. 52712526, atesta que a recorrida esteve em consulta no dia 13/07/2022, tendo apresentado acuidade visual olho direito percepção de luz e olho esquerdo 20/20. Refração: -1,50 -1,00 65. Cicatriz macular e alteração difusa pigmentar no olho direito. Olho esquerdo retina colada, macula normal, cicatrizes de fotocoagulação periférica. Conclusão: Perda irreversível da visão olho direito. Visão mono ocular. CID: H 54.1 (negritei). 7.2. O disposto no artigo 6o da Lei 7.713/88, apresenta o conceito de cegueira de forma ampla e abrangente, não fazendo distinção entre cegueira binocular monocular para efeito do deferimento da isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. 7.3. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ esclarece que a visão monocular também está amparada pela isenção, uma vez que não há restrição legal, não importando se a patologia atinge o comprometimento da visão de um ou dos dois olhos, nem existindo distinção em face da cegueira binocular, de modo que, assim, a parte autora preenche os requisitos legais para a isenção a partir da data do diagnóstico da doença. Precedentes: (REsp n. 1.755.133/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018.); (REsp n. 1.553.931/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016.); (REsp n. 1.483.971/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/2/2015, DJe de 11/2/2015.). 8. Reconhecido o direito da recorrida, tendo em vista a expressa previsão legal da isenção, também é indiscutível o direito da parte à devolução dos valores descontados indevidamente de seus proventos. (...).(Acórdão 1787307, 07423602020228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. No presente caso há exame e laudo acostados pelo autor ( id 155648466 e 155648470), assinado por médico oftalmologista que atestam sua cegueira monocular. Destarte, o laudo e exame clínico mostram e afirmam que o autor é portador de visão monocular, considerado deficiente visual. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Acórdão 1315433, 07168602020208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (negritei) De mesma sorte tem-se o seguinte posicionamento do STJ: Os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portador de cegueira monocular são isentos de imposto sobre a renda. Inicialmente, destaca-se que o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção de imposto sobre a renda. Nesse contexto, o STJ firmou posicionamento segundo o qual, consideradas definições médicas - que apontam que mesmo a pessoa possuidora de visão normal em um dos olhos poderá ser diagnosticada como portadora de cegueira (H54.4) - a literalidade da norma em questão enseja a interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se atinge o comprometimento da visão nos dois olhos ou apenas em um. Precedentes citados: AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454-PR, Primeira Turma, DJe 30/10/2013; e REsp 1.196.500-MT, Segunda Turma, DJe 4/2/2011. REsp 1.553.931-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016. Quanto ao perigo de dano, a manutenção de desconto diretamente na fonte de pagamento de imposto de renda diminui a capacidade financeira da parte requerente, a qual necessita da isenção para poder ter recursos suficientes para arcar com o tratamento da doença que lhe acomete. Esta é, inclusive, a mens legis do dispositivo legal acima transcrito. Por derradeiro, não há falar-se em irreversibilidade, pois, segundo entendimento do e. TJDFT, a reforma desta decisão importará na obrigação à parte autora de recolher o valor correspondente ao fisco. Veja: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DESPROVIMENTO. (...) 4. A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 5. Consta nos autos laudo médico confirmando o diagnóstico de carcinoma, e a jurisprudência pacífica do STJ reconhece a desnecessidade de laudo oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda em caso de moléstia grave (Súmulas 598 e 627 do STJ). 6. O desconto continuado nos proventos de aposentadoria compromete a capacidade financeira da agravada, configurando risco de dano grave à sua saúde e tratamento. 7. Não há perigo de irreversibilidade da medida, pois a eventual reforma da decisão impugnada implicará na necessidade de devolução dos valores recebidos pela parte contrária, conforme dispõe o art. 302 do CPC, bem como entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 1a Seção. EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/10/2014.) e desta Turma Recursal (Acórdão no 837331). IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento desprovido. Sem custas e sem honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; STJ, 1a Seção, EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08.10.2014; TJDFT, Acórdão 837331. (Acórdão 1951286, 0702342-97.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Neste contexto, estando preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda realizados diretamente nos proventos de aposentadoria da parte autora. Cumpra-se, sob pena de fixação de multa em valor igual ao desconto que venha a ser efetivado após a intimação desta decisão. Confiro à presente força de mandado. Intime-se o órgão executante para cumprimento da ordem acima transcrita. Ressalto, desde logo, que não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e o réu na contestação. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na sequência, intime-se a parte autora caso sejam apresentados documentos ou preliminares na contestação. Intimem-se.” Em suas razões da parte embargante afirma que não é possível cumprir a obrigação estabelecida na decisão posto que o gestor da aposentadoria da parte autora é o IPREV/DF. Afirma que não é possível realizar a suspensão dos descontos de imposto de renda e pugna pela reforma da decisão. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para afastar a multa pelo descumprimento e reconhecer a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial. Recurso dispensado de preparo. É o breve relato. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial. De acordo com o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, pessoas aposentadas ou reformadas por motivo de doença grave estão isentas do imposto de renda sobre seus proventos, mesmo que os sintomas não sejam atuais. Essa interpretação foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu: "A concessão da isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 independe da demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença." (Tema 250/STJ, REsp 1.116.620/BA). Da mesma forma, nos termos do art. 157, inciso I da CF, pertence ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre rendas e proventos. Assim, em pese a criação do IPREV/DF, autarquia com personalidade jurídica de direito púbico, considerando a parte agravante é beneficiária da receita tributária, em sede de cognição sumária, deve ser mantida sua legitimidade para determinar a suspensão dos descontos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator